Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715292-21.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA MORAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por VERA LUCIA MORAES ROCHA contra a r. sentença proferida sob o ID 75819950, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o presente cumprimento individual de sentença sem análise de mérito, por ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 75819958), a apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. No mérito, sustenta a necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR n. 21; a existência de error in procedendo, uma vez que a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ainda não transitou em julgado; como também ofensa aos artigos 982, inciso I, §5o, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia a cassação da sentença objurgada, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O requerido, em sede de contrarrazões (ID 75819963), refuta os argumentos alinhavados no recurso e requer o não provimento da apelação cível interposta pela parte autora. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria, por meio da decisão de ID 75857279, determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de cinco dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, a apelante apresentou petição e extrato anual de remuneração (IDs 76220596 e 76220598). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, o documento apresentado pela apelante não se revela idôneo a amparar sua pretensão. O extrato anual de remuneração (ID 76220598) demonstra que a requerida exerce o cargo de auditora fiscal de atividades urbanas da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, percebendo remuneração líquida que ultrapassou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em diversos meses de 2025, chegando a superar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no mês de junho do mesmo ano. Tais valores evidenciam situação de absoluta incompatibilidade com o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto denotam padrão remuneratório elevado, muito acima da faixa de renda considerada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que limita a concessão da assistência judiciária gratuita a quem comprove renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos, nos termos da Resolução n.o 271/2023. Cumpre ainda ressaltar que a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de despesas extraordinárias ou vultosas que pudessem comprometer de modo significativo sua subsistência ou a de sua família. Em outras palavras, além de ostentar elevada capacidade contributiva, não demonstrou a existência de gastos indispensáveis em valores expressivos – tais como despesas médicas, educacionais ou familiares de caráter essencial – que justificassem o deferimento da benesse. Acrescente-se, por fim, que a simples juntada de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do art. 4o da Lei n.o 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Diante desse conjunto de elementos, conclui-se pela inexistência de provas que demonstrem a hipossuficiência da apelante, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA REQUERIDA NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 às 12:40:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.